Tribunal: STF
Processo: RE 110894
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO
SALDO. HAVENDO INTERVENÇÃO DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO, A
COMPETÊNCIA, EM SEDE LITIGIOSA OU DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA, E DA
JUSTIÇA FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, ART. 125, I.